Tribunal: TJDFT
Processo: 0723147-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723147-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA DUARTE CASSIANO DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CAMILA DUARTE CASSIANO DIAS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento 0708906-72.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada. Eis o relatório da decisão impugnada (ID 197708164, dos autos originários): Trata-se de ação de procedimento comum manejada no dia 20/05/2024 por Camila Duarte Cassiano Dias, em face do Distrito Federal e do Instituto AOCP. A autora afirma que foi eliminada na etapa da avaliação psicológica do SIGILOSO concurso público destinado ao provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Acrescenta que a referida fase do certame consistiu na realização, pelos candidatos habilitados, de quatro testes, quais sejam o NEO-PI-R, TEPIC-M2, Atenção Concentrada e BPR-5. Sustenta que o teste BPR-5 não e cientificamente reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia, porquanto o prazo da eficácia do citado teste encontra-se superado (ou “vencido”, como preferiu a demandante). Agrega que por essa mesma razão, em abril de 2023, o Conselho Federal de Psicologia incluiu o BPR-5 no grupo de testes desfavoráveis/não recomendados pela referida Autarquia Corporativa. Infere que “Ao utilizar o BPR-5 na Avaliação Psicológica, o 2o Requerido – INSTITUTO AOCP – invalidou o ato impugnado desde o seu nascedouro. A utilização de teste psicológico não aprovado pelo CFP não se compatibiliza com o sistema normativo que rege a Avaliação Psicológico e, como consequência disso colocou o ato em situação de invalidade.” (sic) (id. no 197418133, p. 3). Observa também que “(...) a Comissão Avaliadora – psicólogas responsáveis pela avaliação psicológica - alterou a verdade dos fatos quando afirmou que todos os testes psicológicos utilizados na Avaliação Psicológica estão aprovados para uso pelo Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos, SATEPSI, e que seguiu estritamente os preceitos da Resolução CFP No 002/16 Resolução CFP No 006/19 e Resolução CFP No 031/22 (...)” (sic) (id. n.o 197418133, p. 5). Na causa de pedir remota, argumenta (i) que a postura da Administração Pública, no sentido de exigir, dos candidatos habilitados para a etapa da avaliação psicológica do concurso público regido pelo Edital n.o 04/2023, um teste que não e cientificamente reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia, consiste em vício insanável; (ii) que o expediente Estatal impugnado também representa desrespeito ao princípio da vinculação ao Edital, notadamente ao item 15.4.2; e (iii) que os requeridos, do mesmo modo, incorrem em violação a inúmeras Resoluções do Conselho Federal de Psicologia e a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia dos requeridos, “para suspender a eficácia do ato que considerou o Autor inapto na Avaliação Psicológica e, como consequência disso determinar aos Requeridos que ADOTEM TODAS AS MEDIDAS NECESSARIAS para assegurar a participação EFETIVA E PLENA do Autor nas demais fases do concurso público regido pelo EDITAL No 04/2023- DGP/PMDF, incluindo-se nelas, a convocação para matrícula no Curso de Formação caso a colocação permita a participação e, ainda caso obtenha SIGILOSO aprovação em todas as etapas, seja determinada a RESERVA DA VAGA de acordo com a sua classificação final ate decisão de mérito para eventual nomeação e posse definitiva no cargo. Promovam com urgência a realização de Avaliação Psicológica válida, ou seja, em absoluta conformidade com as exigências das normas que compõem o sistema normativo que a regulamenta - subitem 15.4.2 do EDITAL No 04/2023-DGP/PMDF, Resolução CFP No 002/16 (artigo 1o, § 1oe § 2o e artigo 2o, inciso II), Resolução CFP No 006/19 (artigo 5o, § 5o) e Resolução CFP No 031/22 (artigo 2o) – e, em razão disso seja determinado aos Requeridos que utilizem exclusivamente testes psicológicos reconhecidos cientificamente, validados em nível nacional e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia.” (sic) (id. no 197418133, p. 22-23). No mérito, pede (i) com fundamento no art. 189 do Código de Processo Civil, que os autos tramitem sob sigilo; (ii) a concessão do beneficio da justiça gratuita; e (iii) a confirmação da medida antecipatória. Os autos vieram conclusos no dia 20/05/2024, as 21h00min. E o relatórioA A magistrada proferiu no seguinte sentido: Ante o exposto, (i) determino o levantamento do sigilo processual, de sorte que, doravante, o feito deve tramitar sob o regime de ampla publicidade; (ii) concedo a autora o beneficio da gratuidade judiciaria; mas, por outro lado, (iii) indefiro o pedido de tutela provisoria de urgencia. Deixo de designar audiencia de conciliacao, sem prejuizo de sua realizacao em momento posterior. Cite-se o Distrito Federal e o Instituto AOCP para, querendo, oferecerem contestacao no prazo legal de 30 e de 15 dias uteis, respectivamente, consoante o disposto nos arts. 183, caput, 230, 231 (incisos V e VI) e 335, caput, todos do CPC, oportunidade na qual deverao se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Apresentadas as contestacoes, retornem os autos conclusos. Em suas razões recursais (ID 59966089), a agravante afirma que: (a) a banca de seleção violou a isonomia entre os candidatos, pois para alguns candidatos cobrou o teste não aprovado pela SATEPSI, enquanto para outros houve a correção dessa irregularidade com a troca do teste BPR-5; (b) o teste BPR-5 encontra-se na lista de testes desfavoráveis, razão pela qual sua aplicação foi equivocada e descumpre as determinações técnicas do Conselho Federal de Psicologia; (c) há um vício insanável na utilização do teste BPR-5, pois este se insere desde 11 de abril de 2023 na lista de testes desfavoráveis; (d) no caso, a urgência e possibilidade do direito presentes para concessão da antecipada da tutela recursal, com a suspensão da decisão impugnada e continuidade da agravante no processo seletivo. Desse modo, requer a suspensão do ato impugnado e que seja assegurada sua participação nas demais etapas do certame, com a realização de nova avaliação psicológica e caso obtenha aprovação nas fases conseguintes, seja reservada a sua vaga de acordo com a sua classificação final até o trânsito em julgado da demanda. No mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça deferida na origem e que intimada a comprovar a hipossuficiência no âmbito recursal (ID 60090119), juntou documentação suficiente para a manutenção da gratuidade (ID 60098611). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão de efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal). A cobrança do teste Bateria de Provas de Raciocínio – BRP-5 encontra-se com parecer desfavorável desde 11 de abril de 2023, pelo SATEPSI, em razão do vencimento da validade do estudo que autorizava a aplicação dele. Desse modo, evidenciada a probabilidade do direito e, do mesmo modo, o perigo da demora, pois o certame continua em andamento e o ato administrativo aparentemente descumpre as regras vigentes. Da leitura dos autos, nesse exame ainda que superficial, observa-se, portanto, o desacerto na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte agravante. Extrai-se que supostamente existe ilegalidade, razão pela qual se mostra adequado o deferimento liminar. A propósito, tem sido esse o entendimento deste eg. TJDFT, em sede liminar, confiram-se: AI 0722847-46.2024.8.07.0000, 6a Turma Cível, Relatoria Des. Arquibaldo Carneiro; AI 0722875-14.2024.8.07.0000, 3a Turma Cível, Relatoria Des. Ana Maria Ferreira; AI 0721804-74.2024.8.07.0000, 7a Turma Cível, Relatoria Des. Robson Barbosa de Azevedo. Nesse cenário, considero que as alegações da parte agravante estão acompanhadas de elementos robustos que comprovem as irregularidades/ilegalidades na cobrança de teste reprovado no Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos – SATEPSI. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender o ato administrativo, determinando a realização de novo teste psicológico com a exclusão do BPR-5 e se considerada apta prossiga nas demais fases do certame. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após à Douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Concedo a presente decisão força de mandado. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.